Tribunal: TJPA
Processo: 0812608-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812608-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONEI GAIA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO. ART. 244 DO CPM. POLICIAIS MILITARES. PREVENTIVA REVOGADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas no dia 01/02/2021, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da patente perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Karen Cristiny Mendes do Nascimento e Arlindo de Jesus Silva Costa, em favor do nacional Jonei Gaia Costa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, em concurso de pessoas (artigo 244, § 1º, do Código Penal Militar), por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes, em síntese, que:

“O acusado foi preso preventivamente no dia 04/12/2020 sob a acusação de ter praticado crime militar contra o patrimônio.

Extrai-se do relatório que, no dia 24/11/2020, a suposta vítima teria se deslocado para uma Agência Bancária para efetuar saques referentes ao “Programa Bolsa Família” para si própria, e também para sua tia e prima, porém, na saída do banco teria sido abordada pela GU da PM/PA.

Durante a abordagem, os policiais militares, que posteriormente forma identificados como CB PM/PA THIAGO HENRIQUE ALVES, CB PM/PA JONEI GAIA COSTA e SD PM/PA DIEGO SANTOS AZEVEDO, teriam efetuado revista na bolsa da ofendida e indagado acerca da procedência dos valores.

Após a vítima ter prestado as informações, os policiais militares ordenaram que ela adentrasse na VTR alegando que seria encaminhada para Delegacia do Jurunas para prestar esclarecimentos. Todavia, momento após adentrar no veículo teria sido indagada de como irias ficar aquela situação.

Percebendo que os policiais militares queriam que houvesse o pagamento de valores indevidos, houve um acerto entre eles para o pagamento da quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), sem que, após o referido pagamento a vítima foi deixada na Rua São Miguel.

A pedido da Corregedoria da PMPA e do Ministério Público, o Juízo da Vara única da Justiça Militar deferiu a busca e apreensão e a prisão dos acusados.

Não conformada com a decisão, a defesa apresentou pedido de arbitração de medidas cautelares diversas da prisão, todavia, o Juiz entendeu pela manutenção da prisão, com os seguintes argumentos:

(...).

Desse modo, evidente que a decisão prolatada pelo Juízo de piso careceu de fundamentação, o que está a permitir que o Paciente continue enclausurado sem fundamento jurídico para tanto.” <sic>

Por conseguinte, defendem a falta de justa causa/fundamentação na decisão impugnada, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, dizendo que merece aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares do art. 319, do CPP

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“Nestas condições, diante de todo o exposto, demonstrado o CONSTRANGIMENTO ILEGAL que vem sofrendo a paciente JONEI GAIA COSTA, em razão de preencher os requisitos para a concessão de sua liberdade, ante tudo que se estribou e pelos permissivos legais, assim como respaldo Jurisprudencial e Doutrinário, requer o impetrante, em favor da paciente, a concessão da ORDEM, para determinar sua liberdade, para que fique assim aguardando a instrução e julgamento do Processo nº 0004774-93.2020.8.14.0200, em trâmite pela JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais a que for intimado, sob pena de revogação do benefício pleiteado, conforme determina o artigo 327 do Código de Processo Penal.

Decidindo dessa maneira Vossas Excelências estarão realizando, como de costume, a mais lídima JUSTIÇA!” <sic>

Juntam documentos (Id. 4216637 a 4216671).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4219713, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada na Id. 4242482.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem, Id. 4340160.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A fim de se evitar inútil redundância, verifica-se que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois, mediante consulta no sistema Libra deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente no dia 01/02/2021,
verbis:

“(...).

O M.M Juiz deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou a liberdade provisória dos acusados TIAGO HENRIQUE ALVES, JONEI GAIA COSTA, DIEGO SANTOS AZEVEDO, com a aplicação de medidas cautelares:

1.

Os acusados deverão ficar afastados do policiamento ostensivo;

2.

Os acusados ficam obrigados a comparecer a todos os atos do processo a que foram intimados.

3.

Os acusados ficam proibidos de manter contato por qualquer meio com o ofendido e testemunhas do processo.

4.

Os acusados deverão recolherem-se aos seus domicílios as 20h até as 05:00h do dia seguinte, salvo por motivo de força maio, caos fortuito ou para atender aos seus respectivos Comando

5.

Deverão manter atualizado os endereços e não se ausentarem da comarca onde residem sem a autorização do Juízo.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP,
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021